Tribunal: TJDFT
Processo: 0754050-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754050-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: SONIA MARIA DE CARVALHO CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 54596841) interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. em face de SÔNIA MARIA DE CARVALHO CRUZ ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na execução de título extrajudicial número 0709855-61.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido da Agravante para a inclusão do genitor no polo passivo, nos seguintes termos (ID 179938877 na origem): A teor do art. 784, do Código de Processo Civil, são títulos executivos extrajudiciais, dentre outros, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas (inciso III). No caso dos autos, a pessoa indicada não faz parte da relação contratual objeto desta execução, razão pela qual INDEFIRO o requerimento formulado no ID 178932014. Intime-se a parte credora, pela derradeira vez, para indicar bens passíveis de penhora, requerendo o que entender por direito, juntando a competente planilha de débitos, atenta às delimitações contidas na decisão de ID 166605296, sob pena de aplicação o art. 921, III, § 1o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial em face de inadimplemento por serviços educacionais. A Agravante alega em suas razões recursais que tentou, sem êxito, indicar bens a penhora, invocando o Art. 790, IV do CPC para pretender incluir o genitor do menor no polo passivo da execução, pois entende que esse também é responsável, mesmo inexistente relação matrimonial entre os genitores. Invoca os princípios da cooperação e celeridade, bem como os Arts 22 e 55 do ECA para requerer a concessão de efeito suspensivo ativo no sentido de incluir genitor no polo passivo da demanda, iniciando os atos do processo e atos expropriatórios para busca de ativos financeiros e bens, por meio dos convênios: SIEL, INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas foram recolhidas (ID 54596852). É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e teve recolhimento das custas de preparo (ID 54596852). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo ativo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Na hipótese, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido. Isso porque o risco delineado é, no momento, genérico e abstrato, não se defluindo da peça iminência de gravame maior, que não seja o resultado do provimento jurisdicional. Além disso, diante da informação da Agravante, o direito vindicado é opaco, tendo em vista que discute a inclusão do genitor em uma relação jurídica da qual faz parte a genitora, já que a solidariedade, nesse caso, não pode ser meramente presumida, mas defluir de vontade manifesta das partes. Colaciono entendimento nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 2. A execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filho não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. 3. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a execução foi proposta, isso porque inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o agravante/exequente e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor solidário. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão n. 1245632 – AGI 07268926920198070000 – 5a Turma Cível – Relator: Robson Barbosa de Azevedo- Data de julgamento: 29/04/2020 – Data de publicação: 13/05/2020) De mais a mais, o pedido se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Por tais razões, indefiro o pedido. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se e se intimem. Brasília, 19 de dezembro de 2023 14:28:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador